Tribunal: TJMT
Processo: 1043855-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043855-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Litisconsórcio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO BALDO - CPF: 558.795.788-87 (AGRAVANTE), GUSTAVO BALDO - CPF: 290.479.798-00 (AGRAVANTE), DOMINIQUE MARIE BERNARD MATHIEU - CPF: 444.167.171-72 (AGRAVADO), LUIZ PEDRO FRANZ - CPF: 337.603.730-20 (ADVOGADO), GUSTAVO BALDO - CPF: 290.479.798-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ESPOLIO DE DAVID ANTONIO BALDO - CPF: 005.000.968-05 (AGRAVANTE), ROBERTO RAULINO LAMEGO - CPF: 092.366.607-97 (AGRAVADO), LEANE SIMONE ALTMANN - CPF: 444.631.030-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA AJUIZADA POR EX-CÔNJUGE COPROPRIETÁRIO. DIVÓRCIO ANTERIORMENTE AVERBADO NA MATRÍCULA. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO ATIVO OU OUTORGA CONJUGAL. LEGITIMIDADE AUTÔNOMA DO CONDÔMINO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso
. Agravo de instrumento contra decisão que afastou a alegação de nulidade por ausência de litisconsórcio ativo necessário entre ex-cônjuges coproprietários em ação reivindicatória.

Fato relevante
. A agravada ajuizou a ação após o divórcio, sendo coproprietária do imóvel, com registro da averbação na matrícula. O agravante sustentou a necessidade de litisconsórcio ou de outorga conjugal do ex-marido.

A decisão recorrida
. A decisão agravada reconheceu a legitimidade autônoma da autora, afastando a exigência de litisconsórcio ativo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é necessário o litisconsórcio ativo entre ex-cônjuges coproprietários ou a outorga conjugal para o ajuizamento de ação reivindicatória de imóvel por apenas um deles.

III. Razões de decidir

A ação reivindicatória possui natureza petitória, e o art. 1.314 do CC/2002 garante a cada condômino legitimidade para exercer direitos sobre o bem comum, inclusive para reivindicá-lo de terceiro.

A exigência do art. 73 do CPC se aplica a sociedades conjugais em vigor. No caso, a sociedade foi dissolvida por divórcio desde 2007, conforme averbação registrada.

Com a dissolução, o regime do bem passa a ser o de condomínio, afastando a necessidade de consentimento conjugal para a propositura da ação.

Ainda que não fosse o caso, consta nos autos procuração pública do ex-cônjuge autorizando a representação processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Dissolvida a sociedade conjugal, cada condômino possui legitimidade autônoma para propor ação reivindicatória do bem comum, sendo desnecessário o litisconsórcio ativo com o ex-cônjuge coproprietário. 2. A
legitimidade decorre do art. 1.314 do CC/2002, que permite a qualquer condômino exercer os direitos compatíveis com a indivisão."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 1.314; CPC, arts. 73 e 114.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG,
Ap

Cív
no 03434687520118130079, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 22.01.2026,
publ
. 26.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1043855-58.2025.8.11.0000 de decisãoda 2a Vara da Comarca de Nova Mutum que, em Ação Reivindicatória c/c Imissão de Posse c/c Perdas e Danos, indeferiu a inclusão do ex-marido da demandante no polo ativo da demanda.

Os agravantes alegam que quando o feito foi interposto constava a participação de Roberto Raulino Lamego que à época era casado com a agravada (Dominique), ambos representados por
Leane
Simone Altmann.

Aduzem que como não foi apresentada nos autos procuração dele (Roberto Raulino) e, ainda, da ausência de legitimidade da
Leane
, foi determinado que fosse corrigido o polo ativo da demanda.

Afirmam que houve emenda à inicial com a exclusão da
Leane
e do Roberto, mantendo apenas a agravada no polo ativo da lide.

Dizem que a demanda não é possessória, mas sim reivindicatória de direito de propriedade, o que obriga o litisconsórcio ativo necessário.

Consignam que não há nos autos procuração do ex-marido da agravada para atuar no feito, bem como sua permissão para que ela litigue em tal direito, o que culmina com a nulidade processual absoluta, ensejando a extinção sem julgamento de mérito.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id n.
334960361
.

Contraminuta no Id n.
342191373
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos
:

“
(...)

Quanto à alegação de que o ex-marido da demandante, o Sr. Roberto Raulino Lamego, tenha a obrigatoriedade de integrar o polo ativo, em litisconsórcio ativo necessário com a ex-esposa, tendo em vista que o bem se encontra em regime de copropriedade, tal argumento tampouco merece guarida.

Na hipótese em comento, o litisconsórcio ativo não é necessário, tendo em vista que estamos diante de uma demanda de natureza petitória, em que está em jogo o direito real referente à propriedade do imóvel.

De acordo com a redação do artigo 1.314, caput, do Código Civil:

“Art. 1.314. Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la.”

Portanto, ainda que a coisa esteja em regime de copropriedade, desnecessário que o ex-marido da autora integre obrigatoriamente o polo ativo, já que há previsão expressa do Código Civil de que basta que um dos proprietários reivindique o bem em face de terceiro.
”

(Id n. 210519314 -

autos em
P
rimeiro
G
rau)
.

A controvérsia recursal
está na
necessidade

de formação de litisconsórcio ativo necessário, ou de outorga conjugal, para o ajuizamento de
A
ção
R
eivindicatória

por um dos coproprietários do imóvel.

A
exigência
do
art. 73 do CPC pressupõe a existência de sociedade conjugal vigente
e, neste caso,
conforme comprovado nos autos, a agravada Dominique Marie Bernard Lamego
divorciou-se em
2007, circunstância devidamente averbada na matrícula do imóvel
, conforme
inserido
na contraminuta
.

Dissolvida a sociedade conjugal, cessa a exigência de consentimento marital, passando o bem a ser regido pelas normas do condomínio civil, e não mais pelo regime patrimonial do casamento
,
o que afasta

a incidência do disposto no
referido artigo.

Assim, aplica-se na hipótese em apreciação
o art. 1.314 do Código Civil, segundo o qual

“
Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la.
”
, o que confere
legitimidade autônoma a cada condômino para a defesa da coisa comum contra terceiros, não havendo qualquer exigência legal de atuação conjunta ou de litisconsórcio ativo necessário.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL OBJETO DE DESAPROPRIAÇÃO NÃO CONSUMADA. OCUPAÇÃO ILÍCITA. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DEVIDA. LEGITIMIDADE DE QUALQUER DOS CONDÔMINOS INDEPENDENTEMENTE DA FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO COM OS DEMAIS. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) um dos condôminos pode reivindicar o bem que esteja indevidamente em poder de terceiro independentemente da formação de litisconsórcio com os demais condôminos
;
(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR
(...)

5. Qualquer dos condôminos tem legitimidade para reivindicar o imóvel de esteja indevidamente em poder de terceiro, independentemente de formação de litisconsórcio com os demais.
(...)”.

(TJ-MG - A
P
03434687520118130079, Rel
.
Des. Luiz Carlos
Gomes da Mata, Data de Julgamento: 22/01/2026, Data de Publicação: 26/01/2026)
.

A
ssim,
em se tratando de condomínio indiviso, o direito de propriedade de cada condômino recai sobre a totalidade do bem para fins de defesa externa, sendo suficiente a atuação isolada de um deles para a propositura da ação reivindicatória, com efeitos que aproveitam a todos.

Desse modo
, não se configura litisconsórcio ativo necessário, pois a eficácia da decisão não exige a presença de todos os coproprietários no polo ativo, nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil.

Ademais,
mesmo que desnecessário,
consta dos
autos procuração pública outorgada por Roberto Raulino Lamego a Felippe Arns (Id n
.
180351186), com poderes gerais e autorização para substabelecimento, bem como os respectivos substabelecimentos para
Nairron
Luiz Peccin (Id n
.
18036147) e, posteriormente, para
Leane
Simone Altmann (Id n
.
18035423)
, circunstância que, por si só, afastaria qualquer alegação de nulidade ou de desconhecimento da demanda.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026